Tribunal: TJSP
Processo: 2065372-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Revisional de Contrato de locação. DECISÃO que reduziu em cinquenta por cento (50%) o valor dos locativos mensais vencidos a partir de 05 de abril de 2020. INCONFORMISMO da agravante deduzido no Recurso. EXAME: Acordo firmado entre as partes já homologado no Juízo de origem, com determinação de desbloqueio do valor constrito. Perda superveniente do objeto recursal

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Revisional de Contrato de locação. DECISÃO que reduziu em cinquenta por cento (50%) o valor dos locativos mensais vencidos a partir de 05 de abril de 2020. INCONFORMISMO da agravante deduzido no Recurso. EXAME: Acordo firmado entre as partes já homologado no Juízo de origem, com determinação de desbloqueio do valor constrito. Perda superveniente do objeto recursal configurada. RECURSO PREJUDICADO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334443
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2065372-61.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante STO
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES S/A, é agravado FILLITY
MODAS E CONFECÇÕES LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO
PREJUDICADO. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2065372-61.2020.8.26.0000 -Voto no 17.794
2
VOTO No : 17.794
AGRAVO No : 2065372-61.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO CENTRAL - 8a VARA CÍVEL
AGRAVANTE : STO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E
PARTICIPAÇÕES S.A.
AGRAVADA : FILLITY MODAS E CONFECÇÕES LTDA.
JUIZ : HENRIQUE DADA PAIVA
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Revisional de Contrato
de locação. DECISÃO que reduziu em cinquenta por cento (50%)
o valor dos locativos mensais vencidos a partir de 05 de abril de
2020. INCONFORMISMO da agravante deduzido no Recurso.
EXAME: Acordo firmado entre as partes já homologado no Juízo
de origem, com determinação de desbloqueio do valor constrito.
Perda superveniente do objeto recursal configurada. RECURSO
PREJUDICADO.*
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão proferida nos autos de Ação Revisional de Contrato, que a
agravada move contra a agravante, em trâmite na 8a Vara Cível do Foro
Central Cível, nesta Capital, proferida pelo MM. Juiz “a quo” nas fls. 69/71
dos autos principais.
Argumenta a agravante, em resumo, que tem como
única receita a locação do imóvel em questão; o locativo mensal de R$
19.601,94 é imprescindível para o sustento de suas Diretoras; a agravada
possui vinte (20) lojas e está realizando vendas “online” durante quarentena
instituída por conta da pandemia da COVID-19; o r. Juízo de origem não
considerou as peculiaridades e a realidade financeira das partes ao conceder a
tutela de urgência; o artigo 371 do Código Civil não se aplica aos contratos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2065372-61.2020.8.26.0000 -Voto no 17.794
3
locação; a função social do contrato não foi observada na decisão agravada;
tentou negociar com a locatária o parcelamento do locativo, sem êxito; a
agravada requereu a redução proporcional do aluguel com vencimento no
mês de abril, mas foi deferido o desconto de cinquenta por cento (50%) do
locativo; estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo
ao Recurso; subsidiariamente, deve ser determinado à agravada o pagamento
proporcional do locativo com vencimento no mês de abril (fls. 1/14).
Recebido o Recurso sem o efeito suspensivo (fls.
109/112 e 117), a agravada noticiou a realização de acordo com a agravante,
já homologado pelo r. Juízo de origem (fls. 121/125).
É o relatório.
Conforme já relatado, cuida-se de Agravo de
Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Ação
Revisional de Contrato, que a agravada move contra a agravante, em trâmite
na 8a Vara Cível do Foro Central Cível, nesta Capital, proferida pelo MM.
Juiz “a quo” nos termos seguintes:
“Vistos. I) A tutela antecipada de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo (Código de Processo Civil, art. 300). A
análise dos requerimentos de tal espécie é feita a partir de um juízo de cognição
sumária, característico das medidas a serem apreciadas liminarmente. Na
espécie, vislumbro a presença dos aludidos requisitos necessários à antecipação
parcial dos efeitos da tutela jurisdicional. Inicialmente, não é preciso tecer
maiores comentários a respeito da profunda situação de emergência decorrente
da pandemia causada pelo "coronavirus". O fato é notório e seus efeitos tem sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2065372-61.2020.8.26.0000 -Voto no 17.794
4
sentidos em diversos países do mundo com grande gravidade. Tal cenário
demanda extrema cautela por parte do Juízo, não apenas em decorrência da
imprevisibilidade dos efeitos da transmissão da doença, mas também porque suas
consequências tem provocado intensas dificuldades para a generalidade da
população, o que envolve, no caso, a consideração tanto pela parte autora quanto
pelo locador, que também possui custos, despesas e compromissos a serem
honrados. Tecidas referidas digressões, verifico que, a princípio, a parte autora
tem considerável razão em seus argumentos. As partes firmaram contrato de
locação não residencial pelo prazo de sessenta meses, com início em novembro de
2018 (fls. 37/43).É bastante plausível que, por desenvolver atividade empresarial,
a requerente dependa do exercício do comércio para auferir rendimentos para o
custeio de suas despesas e pagamento de funcionários, em especial o aluguel, que
é de considerável valor (R$19.000,00 ao mês). Ocorre que os efeitos da pandemia
acima mencionada, mormente a determinação pelas autoridades públicas do
indispensável isolamento social e suspensão das atividades não essenciais,
parecem caracterizar motivos imprevisíveis e absolutamente inevitáveis, o que
em uma primeira análise atrairiam a incidência do disposto no art. 317 do
Código Civil, especialmente se considerada a desproporção da prestação devida
no momento da execução, já que esta foi pactuada com esteio em um cenário de
normalidade na atividade comercial. Não se pode esquecer, outrossim, que devem
ser observados no caso os deveres anexos ou laterais da boa-fé objetiva, com
esteio no art. 422 do Código Civil. Tais deveres abrangem não apenas a lealdade,
mas também a indispensável cooperação e dever de proteção ao outro
contratante, o que se traduz em seu auxílio em momento de grave anormalidade
para a consecução do objeto contratual. Presente, pois, a probabilidade do
direito. O periculum in mora é inconteste e decorre da possibilidade de
declaração de inexecução contratual pela parte autora, bem como eventual
desalijo liminar e a assunção dos encargos inerentes ao descumprimento
contratual. De outro lado, o pedido não comporta acolhimento na extensão
pretendida pelo requerente. Isso porque a forma pretendida de revisão
contratual, inclusive no tocante à suspensão do pagamento de aluguel por todo o
período em que houver a determinação de fechamento do comércio, parece-me

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2065372-61.2020.8.26.0000 -Voto no 17.794
5
descabida nesse momento. Como visto acima, o art. 317 do Código Civil permite
a correção do valor da prestação, não a suspensão de sua exigibilidade de forma
quase indefinida. Ademais, como dito acima, a boa-fé objetiva impõe a
cooperação a ambos os contratantes, não sendo razoável que, sujeito às mesmas
circunstâncias, fique a cargo do locador todas as consequências da pandemia,
como pretende o autor. Destaco, inclusive, que nesse período de fechamento do
comércio, ainda há despesas regulares, como tributos (IPTU), contas de
consumo, segurança e gastos com a conservação do imóvel. Assim, nesse
primeiro exame, parece-me razoável que a redução em50%(cinquenta por
cento)do valor devido atende à conveniência de ambas as partes, ressalvada a
possibilidade de modificação anterior. Ante o exposto, antecipo parcialmente os
efeitos da tutela jurisdicional para o fim de reduzir o valor do aluguel
convencionado entre as partes (fls. 37/43) em 50% (cinquenta porcento), a partir
da prestação que se vence em 05/04/2020.Acrescento que ficam inalteradas as
demais cláusulas contratuais, devendo a parte autora adimplir o aluguel e demais
encargos nas datas convencionadas, sob pena de revogação. Servirá a presente,
assinada digitalmente, como mandado/ofício para cumprimento da medida,
cabendo à parte autora seu encaminhamento e protocolo junto à parte contrária.
II) Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às
necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência
da audiência de conciliação. (CPC, art.139, VI e Enunciado n.35 da ENFAM).
III) Cite-se e intime-se a parte requerida para contestar o feito no prazo de 15
(quinze) dias úteis. IV) A ausência de contestação implicará revelia e presunção
de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. A presente
citação é acompanhada de senha para acesso ao processo digital, que contém a
íntegra da petição inicial e dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico,
em prestígio às regras fundamentais dos artigos 4o e 6o do CPC, fica vedado o
exercício da faculdade prevista no artigo 340 do CPC.V) Decorrido o prazo para
contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias úteis
apresente manifestação (oportunidade em que: I havendo revelia, deverá
informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II
havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2065372-61.2020.8.26.0000 -Voto no 17.794
6
contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais questões
incidentais; III em sendo formulada reconvenção com a contestação ou no prazo
desta, deverá a parte autora apresentar resposta à reconvenção).VI) Via
digitalmente assinada da decisão servirá como mandado. Intime-se.” (“sic”, fls.
69/71 dos autos principais).
Contudo, este Agravo de Instrumento não comporta
conhecimento ante a notícia de realização de acordo entre as partes, já
homologado pelo MM. Juiz “a quo” (v. fl. 87 dos autos principais).
Assim, considerando a homologação do acordo
firmado entre as partes, resta patente a perda superveniente do objeto deste
Recurso.
Diante do exposto, julga-se prejudicado o Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora